Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-24.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-24.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 431.147.339-72 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito do consumidor. contrato bancário. cartão de crédito consignado (rmc). inexistência de relação contratual válida. indenização por danos morais. redução do valor arbitrado.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida referente a contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) prescrição da pretensão da autora e decadência do direito de anulação; (ii) validade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) existência de danos morais e adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual caracteriza trato sucessivo. Não há prescrição ou decadência, pois o termo inicial para contagem dos prazos ocorre com o vencimento da última parcela ou a persistência dos descontos.

4. Ausência de comprovação da regularidade contratual pelo banco, especialmente diante da apresentação unilateral de documentos e divergências nos registros contratuais.

5. Configuração de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em verba de natureza alimentar, acarretando prejuízos à consumidora. O dano moral é in re ipsa.

6. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para reparar o dano e prevenir condutas similares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de contratação válida em cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em verba alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando restituição simples e indenização proporcional."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 47 e 52; Código Civil, arts. 405 e 884; Súmulas 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 98160/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09/09/2015; TJMT, Ap 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória Nulidade de Contrato Bancário c.c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
”

(Proc. nº 1002851-24.2021.8.11.0051), ajuizada contra o apelante por MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito discutidos nos autos, e condenar o Banco/réu ao pagamento

à devolução,
de forma simples
, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data em que realizado cada desconto) e correção monetária segundo o INPC desde o efeito prejuízo e, também, ao pagamento de
indenização por danos morais
na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Cf. Id. nº 241342778).

O Banco apelante alega, preliminarmente, que prescreveu a pretensão da autora, pois a mesma
“(...) realizou o negócio jurídico reclamado no presente recurso em 14/03/2008”
e que
“(...) apenas agora, após passados mais de 13 (trezes) anos do contrato firmado, a parte recorrente veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico”,
e
“caso assim não entenda, deve ser declarada a
prescrição
das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 23/07/2021, o marco prescricional é a data de 23/07/2018”.

No mérito, sustenta a validade do contrato celebrado com a parte autora, especialmente porque “a
Apelada só possui um cartão de crédito consignado que foi contratado em março de 2008 por meio do contrato de adesão nº 51348990”
.

Discorre sobre as características e particularidades do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), ressaltando que “
como a Apelada SEMPRE pagou regularmente suas faturas, dificilmente o banco recorrente efetuava os descontos em seu benefício! O que existia era apenas a RESERVA DE MARGEM”.

Sustenta que é incabível a condenação indenizatória por danos morais, primeiro porque não cometeu qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço, até porque
“
restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado
”,
e, depois, porque inexiste mínima prova do dano alegado, uma vez que
“
a parte Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que teve sua honra ou imagem atingidas diante dos descontos efetuados em razão do contrato de cartão de crédito comprovadamente pactuado”.

Ressalva que, em todo caso, “
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que, repita-se, admite-se tão somente por argumentar, requer o Apelante a redução do valor arbitrado a este título, em estrita observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a fim de evitar, pois, o enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado pela legislação vigente
”.

Defende que os juros de mora e correção incidam a partir do arbitramento judicial e que o autor seja obrigado a restituir o montante comprovadamente recebido, afim de não caracterização do enriquecimento sem causa.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, ou, ao menos, afastado o dever de indenizar por danos morais, quando muito, no mínimo, deve ser minorado o valor indenizatório (Cf. Id. nº 241342787).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 241342788, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado do benefício previdenciário da autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se rejeitar a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Ao examinar demanda que em tudo de assemelha ao caso dos autos, este egrégio Tribunal de justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito:

EMENTA: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Quanto ao mérito, este gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco Bmg e Autorização para desconto em Folha de Pagamento
”, celebrado em 18.04.2016, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. nº 241342714).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora, não tinha conhecimento da modalidade de empréstimo
“Cartão de Crédito
” com o Banco Pan, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O réu Banco BMG objetou, alegando que os próprios documentos que vieram aos autos com a inicial mostram inequivocamente a contratação do serviço de cartão de crédito, asseverando que a autora tinha plena ciência e conhecimento da modalidade da operação, inclusive, desde a contratação até o momento, já efetuou quatro saques em momentos distintos, os quais, evidentemente, foram solicitados por meio do cartão de crédito, tendo sido disponibilizado os respectivos valores na conta corrente de titularidade da autora indicada no instrumento contratual (cf. Id. nº 241342713).

Ao examinar a controvérsia, a MM.ª Juíza, concluiu que “
a instituição financeira requerida não apresentou os contratos pertinentes as operações ora referidas”,
afirmando que o endereço indicado no contrato diverge do endereço da autora, e ainda, porque “o
s saques complementares relacionados pela parte requerida foram efetivados em conta diversa daquela indicada no contrato (id. 68884466, p. 1, item V - Banco Itaú 341 agência 1433), sendo três direcionados ao Banco 237 (Bradesco), Agência 1157, conta 1000241-9 e conta 7466-7 e
outro encaminhado ao banco 341 (Itaú) agência 1248, conta 7274-4, este último localizada na cidade de Formigas/MG”.

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula nº 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal,
considerando a natureza alimentar da verba, fato que impõe, automaticamente, o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se in
re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito
que o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) é o mais adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito (sem
destaque
nos originais):

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL

IN

RE

IPSA
CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (
in

re

ipsa
). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL
CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00)
– VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO -
DANO

MORAL
CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O
dano

moral
está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
os
danos

morais
devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– Ap 98160/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – J. 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Quanto a incidência de juros e correção, a sentença também não merece reparos neste ponto, eis que em condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao pedido de compensação no presente caso, não foi devidamente comprovada a disponibilização dos valores, considerando que o documento apresentado na contestação foi produzido de forma unilateral, sem a participação do consumidor. Portanto, tal documento não é suficiente para fundamentar a pretensão.

Pelo exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, para reduzir o valor indenizatório para
R$ 5.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024